Tribunal: TJDFT
Processo: 0711432-91.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA. COBRANÇA DE PONTO ADICIONAL. ALUGUEL DE EQUIPAMENTO. ENCARGO INDEVIDO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA SIMPLES.

1. Trata-se de recurso contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos. O autor, ora recorrente, afirma ser inaplicável o entendimento firmado no REsp n. 1.449.289/RS ao caso, uma vez que destituído de efeito vinculante. Ademais, entende que a cobrança pelos pontos adicionais se afigura abusiva, na medida em que foi imposta pelo fornecedor dos serviços.

2. É vedada a cobrança de ponto extra ou ponto de extensão ao assinante de serviço de TV paga, consoante art. 29 da Resolução 528/2009 da ANATEL. A cobrança por pontos adicionais em uma mesma residência, por não corresponder a uma nova prestação de serviços, configura prática abusiva, vedada pelo CDC.

3. Para restituição do valor reclamado, faz-se necessária a comprovação das cobranças na integralidade do período pretendido pelo autor (art. 373, inc. I, do CPC). E para que ocorra em dobro, igualmente necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42, do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável.

4. No caso, verifica-se que restou demonstrada a indevida cobrança de valores do aluguel de decodificar de ponto extra, mas no período de apenas 6 meses, entre o final de 2018 e o início de 2019 (IDs 12480978, 12480979, 12480980, 12480982, 12480983 e 12480987), de modo que não prospera a pretensão de repetição integral dos últimos três anos. A restituição há de ser limitada, portanto, a R$ 284,56, na forma simples, porquanto cuidou-se de engano justificável, amparado na possibilidade de cobrança regulada pela Anatel.

5. Cabe pontuar que não é vedada à prestadora e assinante que disponham livremente sobre a forma de contratação do equipamento. No entanto, exige-se que a modificação na forma e condições da contratação seja previamente pactuada, com informação clara e precisa sobre a alteração de comodato para aluguel, situação inocorrente na hipótese em julgamento.

6. Por fim, não prospera o pedido genérico de prequestionamento, sem que se defina, de forma clara e precisa, em que consiste a alegada violação.

7. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, para condenar a empresa recorrida à restituição da quantia de R$ 284,96, devidamente corrigida, desde o desembolso e com juros de mora, a partir da citação. Condeno-a, ainda, na obrigação de cessar as posteriores cobranças, a título de locação de equipamento adicional, sob pena de incidir em multa de R$ 300,00, por cada cobrança efetivada. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.